Tribunal: TJDFT
Processo: 0750433-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado a fim de questionar ato supostamente ilegal nos autos do processo que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A impetração tem por finalidade a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. No caso dos autos, o Juízo singular valorou concretamente a periculosidade do paciente supostamente autor da tentativa de homicídio, consignando os elementos que demonstrariam a necessidade da tutela cautelar, dentre os quais, o estado de flagrância desse paciente por ocasião de sua prisão, a materialidade do delito e os indícios de sua autoria, visando a manutenção da prisão preventiva, com fundamentos na manutenção da ordem pública, diante da gravidade do crime, bem como das circunstâncias de execução do iter criminis e dos motivos, causando grande abalo à paz social, impondo imediata ação do Estado com a finalidade de inibir delitos de tal natureza.
7. Não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.